Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-10.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703884-10.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETTER DOS SANTOS SOUSA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Petter dos Santos Sousa contra sentença (ID 60200360) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. e contra Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedents os pedidos, consoante dispostivo transcrito: Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para determinar a permanência do autor como beneficiário do plano de saúde, com as mesmas condições de cobertura que possui, ao menos até a alta médica. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas e honorários na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A cobrança das despesas processuais em relação à autora fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Opostos embargos de declaração pela ré Allcare Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. (ID 60200363), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 60200365). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 60200367). Intimada, a apelada/ré Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico apresentou contrarrazões (ID 60200370), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. A ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. apresentou petição com proposta de acordo com oferta de reparação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) (ID 60200371), apelação (ID 60200372) e contrarrazões à apelação interposta pelo autor (ID 60200374). A proposta de acordo foi aceita pelo apelante/autor (ID 60200377) e o r. Juízo de origem proferiu sentença para extinguir o processo em relação à ré Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de plano de saúde do autor encontra-se inativo desde 16/11/2017 (ID 60200326, p. 3). Registre-se que o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para restabelecimento da vigência do contrato de plano de saúde foi indeferido pelo r. Juízo de origem em 2/2/2028 (ID 60200309). 3. Nesse contexto, com base no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC)[1] intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse no julgamento do recurso em relação à manutenção no plano de saúde operado pela apelada, com informação sobre a continuidade ou alta do tratamento médico informado na petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.